Tribunal: TJBA
Processo: 8002990-63.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002990-63.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANSERV. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECUSA E DEMORA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO. SÚMULA 421 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça decidiu não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, consoante a Súmula 608, da referida Corte. Os planos de saúde de autogestão devem observar os princípios da boa-fé e da função social do contrato, dispostos no Código Civil, mormente os arts. 421 e 422. Tem-se como abusiva a conduta do plano de saúde de autogestão, que impede/obsta o paciente de realizar exames e terapias considerados essenciais pelo Médico assistente, para diagnóstico de patologia, configurando infração ao princípio da boa-fé. A recusa indevida e a demora injustificada pela operadora de plano de saúde, ainda que constituída sob a modalidade de autogestão, em autorizar a cobertura de exames médicos diagnósticos e realizar terapias, ensejam reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no beneficiário. O valor da indenização pelos danos morais resta fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que razoável e proporcional ao caso, devendo os juros de mora fluírem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme as súmulas 54 e 362 do STJ. A Súmula 421 do STJ preceitua que: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002990-63.2020.805.0080, em que figura como Apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial ao Apelo para fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3